Tribunal: STF
Processo: ADI 893
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. ENTIDADE DE CLASSE:
PERTINENCIA. PODER JUDICIARIO DO PARANA. EQUIVALENCIA. LEI n. 10.331,
de 09.06.93, do Parana.
            I.  - Conhecimento da  ação direta  limitado as normas da
Lei  n. 10.331/93, do Parana,  que atingem os membros e servidores do
Poder  Judiciario, dado  que o STF  assentou o  entendimento de que a
ação  direta há  de ter pertinencia  com os  interesses do seu autor,
tratando-se de entidade de classe.
            II. - Lei n. 10.331, de 09.06.93, do Parana: suspensão da
eficacia,  no artigo 1.,  das expressões "de  qualquer dos Poderes do
Estado";  no artigo 2.,  as expressões "Tres  Poderes, dos membros do
Poder  Judiciario";  no  artigo   3.,  a  expressão  "e  Judiciario".
Suspensão da aplicabilidade, aos membros do Poder Judiciario, do PAR.
3. do artigo 4..